Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-30.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000571-30.2024.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSUE VASCONCELOS DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL NOVAIS DE ARAUJO, AFRANIO SANTOS DA SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO DANO. MANUTENÇÃO DO CONSUMO MÉDIO NO PERÍODO ALEGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta interrupção no fornecimento de água.

II. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o art. 14 do CDC, cabendo ao consumidor demonstrar o nexo causal entre a conduta da concessionária e o prejuízo alegado.

III. No caso dos autos, o Apelante não trouxe elementos suficientes para comprovar que a suspensão do serviço ocorreu em sua residência, limitando-se a apresentar matérias jornalísticas, vídeos e abaixo-assinado genéricos, sem individualizar o alegado dano.

IV. A Apelada, por sua vez, juntou aos autos histórico de consumo do imóvel, evidenciando a manutenção do padrão de fornecimento de água no período questionado, afastando a alegação de falha na prestação do serviço.

V. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia ao Apelante demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que não restou configurado nos autos.

VI. Precedentes desta Corte reconhecem a necessidade de prova concreta da interrupção do fornecimento do serviço no imóvel do consumidor para fins de indenização, não bastando alegações genéricas ou documentos sem eficácia probatória.

VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos legais citados: art. 14 do CDC; art. 373, I, do CPC.

Jurisprudência relevante: TJ-BA, Apelação nº 8105749-51.2020.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8136524-49.2020.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8000060-74.2020.8.05.0144.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8000571-30.2024.8.05.0242
, em que figuram como Apelante
JOSUE VASCONCELOS DE JESUS SANTOS
e como Apelada
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA